Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. BOLSA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
2. No caso dos autos, a agravante alega que o bloqueio realizado teria atingido valores recebidos do programa “Bolsa Família”, os quais seriam impenhoráveis. Contudo, não comprovou a origem dos valores constritos, deixando de juntar aos autos os extratos bancários ou qualquer outro documento apto a demonstrar que a quantia bloqueada decorre do referido benefício.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.